Tribunal: TJDFT
Processo: 0003467-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0003467-27.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: EDSON CONRADO DA SILVA, JHONATAN BATISTA DE OLIVEIIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID: Num. 40868128) em desfavor do Acórdão n.o 1628366 (ID: Num. 40718570), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso da Defesa. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador